Tribunal: TCU
Processo: 012.155/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7429/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.155/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Calderoni Jovanovich (XXX.752.979-XX); Augusto Moreira Magalhaes (XXX.257.926-XX); Camila Carla Prates Viol (XXX.992.828-XX); Edmar Cavalli (XXX.056.168-XX); Everaldo Luiz Soares (XXX.043.278-XX); Gabriel Ferreira de Azevedo Clemente (XXX.375.858-XX); Jean Thomas Martins da Silva (XXX.175.668-XX); Joelio Batista Souza (XXX.973.508-XX); Sheila Sousa Nunes (XXX.467.238-XX); Tibor Arasuelo Venancio (XXX.853.648-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.